Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-49.2019.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-49.2019.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: AURIA ROSANA FERNANDES SILVA SENA

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação. Empréstimos consignados. Limitação global dos descontos a 30% da remuneração líquida. Superendividamento.
Dignidade da pessoa humana
. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a necessidade de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e verbas sucumbenciais.

II
–
Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se a contratação dos empréstimos consignados e dos encargos pactuados impede a revisão judicial dos contratos; (iii) determinar se os descontos decorrentes de empréstimos consignados podem ser limitados globalmente a 30% da remuneração líquida da parte autora; e (iv) definir se a cobrança de prestações consignadas em percentual superior a 30% da renda líquida configura dano moral indenizável.

III –
Razões de decidir

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.O salário possui natureza alimentar e recebe proteção especial do ordenamento jurídico, pois constitui fonte primordial de subsistência do trabalhador e de sua família.

5.A dignidade da pessoa humana impõe limites éticos e jurídicos à satisfação do crédito, especialmente quando a execução contratual compromete a subsistência do devedor.

6.A Lei nº 10.820/2003 e o Decreto estadual nº 12.225/2010 estabelecem limites às consignações voluntárias para preservar a solvabilidade do servidor e impedir o recebimento de remuneração insuficiente às necessidades básicas.

7.A autonomia da vontade não legitima descontos que inviabilizam a sobrevivência digna do mutuário, ainda que os contratos tenham sido firmados regularmente e com autorização expressa do consumidor.

8.A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida constitui medida equitativa e necessária para evitar superendividamento e impedir confisco salarial dissimulado.

9.O limite de 30% deve considerar a totalidade das obrigações consignadas assumidas pelo servidor, pois a análise isolada de cada contrato ignora o efeito cumulativo das retenções sobre verba alimentar.

10.A admissão de retenções sucessivas, ainda que pelo mesmo credor, sem limitação global, permitiria o comprometimento integral dos vencimentos do devedor, em afronta à proteção constitucional do salário e da dignidade humana.

11.As instituições financeiras têm dever de cuidado na concessão de crédito e não podem se eximir de avaliar a viabilidade do adimplemento sem prejuízo da subsistência digna do consumidor.

12.A Lei nº 14.181/2021 reforça a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários na prevenção e no tratamento do superendividamento, especialmente quanto à análise do passivo total do consumidor.

13.A intervenção jurisdicional não anula os contratos, mas adequa sua execução à realidade fática comprovada, harmonizando o direito de crédito com a preservação da sobrevivência digna do devedor.

14.A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a limitação dos descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração líquida quando demonstrado comprometimento excessivo da renda e risco ao mínimo existencial.

15.A indenização por dano moral exige prova de lesão concreta a direitos da personalidade, como honra, imagem ou integridade psíquica, o que não se verifica quando inexistem inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, constrangimento público ou humilhação decorrente do ajuste.

16.O provimento parcial do recurso afasta a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme o Tema 1059 do STJ.

IV –
Dispositivo e tese

17.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8000278-49.2019.8.05.0270
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelada
AURIA ROSANA FERNANDES SILVA SENA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.